Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732025-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES RECORRIDOS: RAFAEL FERREIRA DA SILVA, JOSÉ BOMFIM DE SANTANA, DALVO ARAÚJO PROCÓPIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PENALIDADES PECUNIÁRIA APLICADAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTAS INEXIGÍVEIS DE IMEDIATO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA DA DECISÃO QUE AS IMPÔS. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO UNA E INCINDÍVEL NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO POSTERIOR. CIÊNCIA DOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Incabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multas à ré/agravante, uma por litigância de má-fé e outra pela natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Questões não inseridas no rol dos incisos I a XIII nem no parágrafo único do mesmo art. 1.015 do CPC. Urgência inexistente na apreciação da matéria porque as sanções pecuniárias não são de imediato exigíveis. Disposição com que não se conforma a recorrente e de insurgência de possível arguição, se o caso, em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o, do CPC. 2. Hígida a decisão que liminarmente deferiu a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel ocupado pela ré/agravante porque nulidade não há na falta de citação de terceiros não identificados, individualizados nem qualificados, mas integrantes de movimento coletivo que, por fato superveniente ao esbulho dito praticado pela ré/recorrente, teriam passado a ocupar o terreno sobre que ela exercia posse. Sem mácula a decisão que afasta a pretendida formação de litisconsórcio passivo unitário com posseiros não identificados, mas cujos interesses, conquanto sem autorização legal, esteja a ré/agravante a defender em nome próprio. Impecável o provimento judicial que ordena a liminar reintegração de posse e afasta a pretensão da recorrente de atuar em defesa de potenciais legitimados passivos que cientes estão do processo e podem, caso queiram, se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis. Hipótese de necessária manutenção da decisão agravada. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 8o, 114, 115, 117 e 118, todos do CPC, ante a não citação dos atuais ocupantes do imóvel para atuar no polo passivo da demanda como litisconsortes. Aduz que a sentença poderá se tornar ineficaz tanto para os terceiros que não participaram da relação processual como para as partes originárias. Invoca os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação entre as partes, em abono à sua tese; b) artigos 3o e 1.015, inciso II, ambos do Código Adjetivo Civil, e 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e interposição de embargos protelatórios. Pede, ao fim, a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 8o, 114, 115, 117, 118, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) os elementos informativos e as provas coligidas demonstram que a agravante/requerida possivelmente tem conhecimento de quem seriam as pessoas que passaram a ocupar as áreas antes detidas pelos autores/agravados, no entanto não argumentou, em momento algum, a necessidade de que elas fossem inclusas no processo como litisconsortes passivos, seja na audiência de justificação, seja na contestação que apresentou em sua defesa, em que insiste ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, como líder do Assentamento Rosa Luxemburgo, ela controla a lista de ativistas mobilizados para ocupação da área em que atualmente se encontra estabelecido referido assentamento, tanto que sua ausência dificulta a citação dos outros militantes, determinada pelo juízo de origem no processo de referência. Diante dessas considerações, não diviso nulidade da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse em favor dos autores/agravados pela falta de citação de supostos litisconsortes passivos em razão de o litisconsórcio ser posterior, os interessados estarem cientes da lide e poderem se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis no processo de referência, como efetivamente alguns já o fizeram no próprio feito e em outras demandas judicializadas” (ID 35783136 - Págs. 7 e 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 3o e 1.015, inciso II, ambos do CPC, e 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos protelatórios e litigância de má-fé) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030